Tribunal: TJPA
Processo: 0805565-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805565-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS BANDEIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; (II) aferir se a prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, sobretudo se o acusado, valendo-se da relação de confiança com a vítima, sua sobrinha, pratica os abusos sexuais de forma reiterada, como ocorreu na espécie.

4. A custódia cautelar não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade, conforme entendimento do STJ.

5. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que autorizem a imposição da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. No crime de estupro de vulnerável, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 2. A custódia cautelar não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 3. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. A existência de condições pessoais favoráveis não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos legais que autorizam a imposição da medida extrema”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 192.651/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09.02.2021; STJ, RHC 121.762/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no RHC 155.021/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 829.799/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 828.065/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS BANDEIRA DE LIMA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva à mingua dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando violação ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 25830732) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26076260), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26128350).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável majorado contra a vítima M. C. S. O., de apenas 12 anos de idade.

Segundo entendimento das Cortes Superiores, “se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09.02.2021. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.12.2020).

Além disso, é cediço que em crimes contra a liberdade sexual, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.021/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, destacando a necessidade da medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva, conforme motivação empregada na decisão impugnada transcrita a seguir:

“Trata-se de indícios de prática de Crime de Estupro de Vulnerável, tipificado à luz do Art. 217-A, do CPB, em que a vítima é coagida, obrigada a realizar o ato sexual e/ou libidinoso. Premissa do crime, portanto, é o dissenso da vítima, isto é, que o ato seja realizado contra sua vontade. Deve, ademais, ser um dissenso sério, que indique não ter a vítima aderido à conduta do agente.

Das provas carreadas aos autos, há indícios de prática do crime em comento se mostram suficientes pelos depoimentos das supostas vítimas, conforme escuta especializada, que diante da seriedade nos relatos da vítima M.C.S.O: “[...] o Lucas entrou no quarto e começou a alisar a minha perna... depois o Lucas entrou de novo no quarto, eu me cobri ... eu peguei no sono, um tempo depois eu acordei com a metade do meu seio para fora da minha blusa e o Lucas tentando abrir o zíper do meu Short, pegando a minha mão e colocando naquele lugar (pênis) [...]."

A adolescente M.C.S.O, narrou que Lucas sugeriu uma brincadeira de desfile com a adolescente e na ocasião que começou a tocar em seu corpo, falar que ela era bonita e passou a beijá-la na boca.

Saliento que a vítima M.C.S.O afirmou que, em diversas ocasiões, ele a tocava de maneira inapropriada, impondo silêncio sob ameaças veladas de represálias caso contasse a alguém. Disse que sentia medo e vergonha, o que a impediu de denunciar os fatos antes.

Os indícios de autoria restam evidenciados, porquanto o acusado é parente da vítima e frequentava os mesmos ambientes familiares e de imediato apontou o acusado como seu suposto violentador sexual.

A prisão cautelar do acusado se mostra necessária no presente momento, pelas circunstâncias do delito, em que o acusado não demonstrou pudor em praticar o suposto crime em tela com uma vítima adolescente de apenas 12 anos de idade, desprotegida, vítima de fácil acesso, posto que incluída no convívio do acusado, por ser primo da vítima.

A ocorrência de crimes sexuais gera um repúdio na sociedade, diante da ameaça que o sujeito representa a manutenção da paz social, aliada ao fato de que crimes cometidos contra infante deixam marcas físicas e psicológicas para toda vida, retira da vítima menor, o melhor da sua infância, da sua ingenuidade, viola sua dignidade por completo.

Nesse caminhar, restam presentes o
fumus comissi delicti,
com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
,
bem como
o periculum libertatis
, ante a possibilidade de reiteração criminosa do acusado, que pode valer-se de artifícios ardis para atrair vítimas menores e continuar praticando crimes sexuais, bem como solto, o acusado poderá vir a comprometer a instrução processual, aliciando testemunhas ou até mesmo foragir, frustrando a aplicação da lei penal, pelo que recomenda-se a segregação cautelar do acusado nos termos do Art. 312, do CPP, para Garantia da Ordem Pública, por conveniência da Instrução criminal e garantia da Aplicação da Lei Penal. Assim, estando presentes um deles, é suficiente para juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.

No caso concreto, a necessidade da manutenção da custódia cautelar se justifica pela gravidade concreta dos fatos imputados, em especial por se tratar de delito cometido contra menores no âmbito familiar e conduta reiterada.

A prisão preventiva pode ser mantida em casos de conduta reiterada, como no caso em que a vítima relatou que foram vários abusos. Tal medida encontra amparo tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto na doutrina especializada.

No que diz respeito à jurisprudência, o STJ tem entendido que a reiteração de condutas criminosas pode justificar a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
[...]

Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais. [...]

Sendo assim, mantenho a prisão cautelar”. (ID 25684216, grifo nosso).

Outrossim, clarifico que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 828065/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.11.2023).

Sendo assim, “impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”, sendo que “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese” (STJ,
AgRg no HC n. 829.799/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.08.2023).

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/06/2025